Tribunal: TJDFT
Processo: 0753538-40.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0753538-40.2024.8.07.0001 RECORRENTE: SÔNIA VIANA CAVALCANTE RECORRIDOS: CARTÃO BRB S/A E BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. RESOLUÇÃO BACEN 4.790/2020. AUTORIZAÇÃO. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1085 STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Resolução BACEN 4.790/2020 permite o cancelamento de autorização de débito em conta somente quando o cliente não reconhece a autorização por fraude ou vício, não se admitindo revogação por mera liberalidade. 2. Os contratos com autorização de débito em conta corrente são firmados com taxas diferenciadas, não podendo o consumidor, após obter tais vantagens, revogar unilateralmente a forma de pagamento pactuada. 3. O superendividamento deve ser tratado através dos mecanismos de repactuação previstos na Lei 14.181/2021, não autorizando a suspensão unilateral dos descontos validamente contratados. 4. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, por suposta falha de fundamentação no acórdão impugnado; b) artigos 6o, 39 e 51, todos do Código de Defesa do Consumidor, 926 e 927, ambos do CPC, afirmando que os descontos de empréstimos e débitos de cartão de crédito na conta salário são lícitos apenas enquanto perdurar a autorização, nos termos da tese fixada no tema 1.085 do STJ. Aduz, ainda, que foi legitimada de forma indevida a manutenção dos descontos depois de pedido administrativo de cancelamento, invertendo-se a lógica protetiva e tolerando-se prática abusiva em conta salário. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com a tese fixada no Tema 1.085 do STJ. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fixação de astreintes diárias, o estorno dos valores indevidamente abatidos, bem como a condenação dos recorridos ao pagamento de honorários recursais majorados. Nas contrarrazões, BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada contrariedade aos artigos 6o, 39 e 51, todos do Código de Defesa do Consumidor, 926 e 927, ambos do CPC e em relação à suposta divergência pretoriana. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliadas a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutCautAnt n. 246/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 28/8/2025). Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Não conheço dos pedidos de fixação de astreintes diárias, de estorno dos valores indevidamente abatidos e de condenação dos recorridos ao pagamento de honorários recursais majorados, porquanto se trata de pleitos que refogem à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Por fim, quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020